Tribunal: TJPA
Processo: 0004241-05.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-23

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INC. II C/C 70, 2Âª PARTE, AMBOS DO CP. APELAÃÃO DE MARCELO ALVES ROCHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE QUE NÃO COMETEU O DELITO. MATÃRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÃRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÃZO QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE FURTO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO FORMAL IMPRÃPRIO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÃÃO QUE PROVARAM QUE A SUBTRAÃÃO FOI COMETIDA MEDIANTE AMEAÃA EXERCIDA COM FACA E OS DELITOS FORAM COMETIDOS COM DESÃGNIOS AUTÃNOMOS, BEM COMO A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SEQUER FOI APLICADA NA SENTENÃA. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE MILITA CONTRA O RECORRENTE. EXASPERAÃÃO EM 1/4 (UM QUARTO) EQUIVALENTE A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. QUANTUM QUE NÃO OBSERVOU O PRINCÃPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÃNCIA. REPRIMENDAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. APELAÃÃO DE MARCOS VINICIUS MOTA LIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL IMPRÃPRIO. DESCABIMENTO. CRIMES PRATICADOS CONTRA DUAS VÃTIMAS COM DESÃGNIOS AUTÃNOMOS. PENA BASE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÃNIMO LEGAL SEM QUE O PRINCÃPIO DA PROPORCIONALIDADE FOSSE OBSERVADO. REPRIMENDAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.APELAÃÃO DE MARCELO ALVES ROCHA.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente alega que Ã© parte ilegÃtima para figurar no polo passivo da aÃ§Ã£o penal, uma vez que nÃ£o praticou o crime. Todavia, o exame da referida alegaÃ§Ã£o se confunde com o mÃ©rito do recurso e nessa ocasiÃ£o serÃ¡ enfrentada. Preliminar rejeitada.2. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. As provas colhidas na instruÃ§Ã£o processual apontaram o envolvimento do apelante nos crimes de roubo, bem este foi praticado mediante ameaÃ§a exercida com uma faca contra duas vÃtimas com desÃgnios autÃ ́nomos, sendo descabidos, portanto, os pedidos de absolviÃ§Ã£o, desclassificaÃ§Ã£o para o crime de furto e exclusÃ£o das majorantes do concurso formal imprÃ3prio e do emprego de arma, sendo que esta causa de aumento nÃ£o foi reconhecida na sentenÃ§a.3. A pena base nÃ£o pode ser fixada no mÃnimo legal, uma vez que a culpabilidade do recorrente foi valorada em seu desfavor com fundamentaÃ§Ã£o adequada. Todavia, o juiz sentenciante nÃ£o justificou os motivos pelos quais aumentou a pena base em 1/4 (um quarto) equivalente a 01 (um) ano de reclusÃ£o, e impÃ ́s a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias.4. Corrigido o equÃvoco, o apelante fica condenado Ã s penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.APELAÃÃO DE MARCOS VINÃCIUS MOTA LIMA1. A majorante do concurso formal imprÃ3prio nÃ£o pode ser afastada, uma vez que, embora mediante uma Ãºnica aÃ§Ã£o, consistente na ameaÃ§a exercida com uma faca, foram atingidos o patrimÃ ́nio de duas vÃtimas, o que Ã© suficiente para demonstrar a pluralidade de desÃgnios.2. Na fixaÃ§Ã£o da pena base, o juiz sentenciante nÃ£o justificou os motivos pelos quais aumentou a pena base em 1/4 (um quarto), equivalente a 01 (um) ano de reclusÃ£o, em face da valoraÃ§Ã£o negativa da culpabilidade e impÃ ́s a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias, circunstÃ¢ncia que impÃμe um novo cÃ¡lculo da pena em homenagem ao princÃpio da proporcionalidade.3. Corrigidos os equÃvocos, o recorrente fica condenado Ã s penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato .4. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004241-05.2019.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: MARCELO ALVES ROCHA E MARCOS VINÍCUS MOTA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 70, 2ª PARTE, AMBOS DO CP. APELAÇÃO DE
MARCELO ALVES ROCHA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE QUE NÃO COMETEU O DELITO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE PROVARAM QUE A SUBTRAÇÃO FOI COMETIDA MEDIANTE AMEAÇA EXERCIDA COM FACA E OS DELITOS FORAM COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, BEM COMO A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SEQUER FOI APLICADA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE MILITA CONTRA O RECORRENTE. EXASPERAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) EQUIVALENTE A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. QUANTUM QUE NÃO OBSERVOU O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DE MARCOS VINICIUS MOTA LIMA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESCABIMENTO. CRIMES PRATICADOS CONTRA DUAS VÍTIMAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA BASE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE FOSSE OBSERVADO. REPRIMENDAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DE MARCELO ALVES ROCHA.
1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal, uma vez que não praticou o crime. Todavia, o exame da referida alegação se confunde com o mérito do recurso e nessa ocasião será enfrentada. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
As provas colhidas na instrução processual apontaram o envolvimento do apelante nos crimes de roubo, bem este foi praticado mediante ameaça exercida com uma faca contra duas vítimas com desígnios autônomos, sendo descabidos, portanto, os pedidos de absolvição, desclassificação para o crime de furto e exclusão das majorantes do concurso formal impróprio e do emprego de arma, sendo que esta causa de aumento não foi reconhecida na sentença.
3.

A pena base não pode ser fixada no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade do recorrente foi valorada em seu desfavor com fundamentação adequada. Todavia, o juiz sentenciante não justificou os motivos pelos quais aumentou a pena base em 1/4 (um quarto) equivalente a 01 (um) ano de reclusão, e impôs a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias.
4.

Corrigido o equívoco, o apelante fica condenado às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
APELAÇÃO DE MARCOS VINÍCIUS MOTA LIMA
1.

A majorante do concurso formal impróprio não pode ser afastada, uma vez que, embora mediante uma única ação, consistente na ameaça exercida com uma faca, foram atingidos o patrimônio de duas vítimas, o que é suficiente para demonstrar a pluralidade de desígnios.
2.

Na fixação da pena base, o juiz sentenciante não justificou os motivos pelos quais aumentou a pena base em 1/4 (um quarto), equivalente a 01 (um) ano de reclusão, em face da valoração negativa da culpabilidade e impôs a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias, circunstância que impõe um novo cálculo da pena em homenagem ao princípio da proporcionalidade.
3.

Corrigidos os equívocos, o recorrente fica condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato .
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante
MARCELO ALVES ROCHA
às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
MARCOS VINÍCIUS SANTOS LIMA
às sanções de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c 70, parte final, ambos do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MARCELO ALVES ROCHA
e
MARCUS VINICIUS MOTA LIMA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 182 (cento e oitenta e dois) dias multa e 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias multa, sendo que o regime de cumprimento de pena é o inicial fechado e o valor do dia multa estipulado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c 70, parte final, ambos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
MARCELO ALVES ROCHA
afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal porque não há provas que tenha cometido o crime.

Alega ainda que os depoimentos das vítimas são contraditórios, pois o apelante, no momento em que o crime aconteceu, estava em um bar com o corréu, bem como não foi obedecido o rito do reconhecimento, previsto no art. 226 do CPP.

Aduz que as majorantes do crime continuado e do emprego de arma não estão configuradas e, pelo fato da ameaça não ter sido provada, o fato não se adequa ao tipo penal do roubo.

Diz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime de furto e a redução da pena ao mínimo legal.

O recorrente
MARCUS VINICIUS MOTA LIMA
afirma que o concurso formal impróprio não está configurado porque não agiu com pluralidade de desígnios.

Pede o provimento do recurso para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento de ambos os recursos, pois as provas colhidas nos autos demonstram que os recorrentes cometeram o crime de roubo em concurso formal impróprio, bem como as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/05/2019, na Cidade de Marabá, os apelantes conduziam uma motocicleta pela via pública. Em seguida, abordaram os ofendidos Mateus Araújo Carvalho e Jefferson Torres Silva, ocasião em que, se utilizando de ameaça exercida com uma faca, subtraíram seus telefones celulares e a carteira contendo os documentos da vítima Jefferson Torres Silva.

Ato contínuo, o fato foi comunicado a uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu prendê-los em flagrante delito, ainda na posse da res furtiva e na motocicleta utilizada na prática do delito.

APELAÇÃO DE MARCELO ALVES ROCHA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal porque não há provas que tenha cometido o crime. Todavia, este argumento se confunde com o próprio mérito do recurso e, quando da sua análise, será enfrentado, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente alega ainda que os depoimentos das vítimas são contraditórios, pois o apelante, no momento em que o crime aconteceu, estava em um bar com o corréu, bem como não foi obedecido o rito do reconhecimento, previsto no art. 226 do CPP.

O senhor Moacir Bispo de Souza, ao prestar declarações em juízo (mídia de fls. 56) disse que é policial militar e participou da prisão dos apelantes e estes foram presos com os telefones celulares das vítimas.

Por sua vez, o ofendido Jefferson Torres Silva afirmou em juízo que foram ameaçados com uma faca (mídia de fls. 56) e que os apelantes foram presos ainda na posse dos telefones celulares.

De igual forma, a vítima Mateus Araújo Carvalho também reconheceu os apelantes em juízo, bem como esclareceu que Marcelo Alves Rocha estava pilotando a motocicleta e Marcos Vinicius Mota Lima realizou a abordagem, assim como a baixa luminosidade do local não o impediu de visualizar as características físicas dos recorrentes (mídia de fls. 56).

Portanto, há provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do fato e que a subtração foi exercida com arma branca, o que impede a desclassificação para o crime de furto e a exclusão da majorante do art. 157, §2°, inc. VII, do CP.

Por isso, rejeito o presente argumento.
DA REDUÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

O recorrente afirma que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Na fixação da pena base, o vetor da culpabilidade foi valorado em desfavor do apelante com fundamentação adequada (fls. 90). Todavia, o juiz sentenciante não justificou os motivos pelos quais aumentou a pena base em 1/4 (um quarto), equivalente a 01 (um) ano de reclusão, e impôs a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias.

Por outro lado, não há que se afastar o concurso formal impróprio, tendo em vista que o apelante e o seu comparsa, com uma só conduta, atingiram patrimônios de vítimas distintas, revelando que possuíam desígnios autônomos.

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena para ambos os delitos.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante é a culpabilidade, fixa-se a pena base, para cada um dos delitos, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, sendo que a exasperação de 09 (nove) meses resulta da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pela quantidade de circunstâncias judiciais do art. 59, em número de 08 (oito), e os 03 (três) dias multa da observância do princípio da proporcionalidade.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando o
quantum
de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Outrossim, considerando o concurso formal impróprio (art. 70,
caput
, ¿in fine¿, do CP), somam-se as penas, ficando o recorrente definitivamente condenado às sanções de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por isso, o recurso deve ser parcialmente provido.

RECURSO DE MARCOS VINICÍUS MOTA LIMA

O recorrente afirma que o concurso formal impróprio não está configurado porque não agiu com pluralidade de desígnios.

Não há que se afastar o concurso formal impróprio, tendo em vista que o apelante e o seu comparsa, com uma só conduta, atingiram patrimônios de vítimas distintas, revelando que possuíam desígnios autônomos.

Por outro lado, na fixação da pena base, o vetor da culpabilidade foi valorado em desfavor do apelante com fundamentação adequada (fls. 90). Todavia, o juiz sentenciante não justificou os motivos pelos quais aumentou a pena base em 1/4 (um quarto), equivalente a 01 (um) ano de reclusão, e impôs a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias. De igual forma, as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea reduziram, respectivamente, as sanções em 1/8 (um oitavo) e 1/12 (um doze avos), sem qualquer fundamentação.

Por isso, uma nova dosimetria deve ser realizada para ambos os crimes.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante é a culpabilidade, fixa-se a pena base, para cada um dos delitos, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, sendo que a exasperação de 09 (nove) meses resulta da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pela quantidade de circunstâncias judiciais do art. 59, em número de 08 (oito), e os 03 (três) dias multa da observância do princípio da proporcionalidade.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6, equivalentes a 09 (nove) meses e 03 dias de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as reprimendas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão não pode incidir no cálculo da pena, uma vez que a pena intermediária não pode ser inferior ao mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes 01 (um) ano e 04(quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Outrossim, considerando o concurso formal impróprio (art. 70,
caput
, ¿in fine¿, do CP), somam-se as penas, ficando o recorrente definitivamente condenado às sanções de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos para condenar o recorrente
MARCELO ALVES ROCHA
às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
MARCOS VINÍCIUS SANTOS LIMA
às sanções de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c 70, parte final, ambos do CP
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de abril de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator